Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-63.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, a qualificadora somente poderá ser excluída quando inequivocamente dissociada do conjunto probatório. Outrossim, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate. 1.1. No caso, há fortes indícios de que o pronunciado agiu para satisfazer sentimento de vingança, uma vez que, em tese, atentou contra a vida da vítima, após essa ter tentado matar seu irmão. Mantida a qualificadora do motivo torpe.
2. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.